Tribunal: TJDFT
Processo: 0725002-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. COBRANÇA INDEVIDA. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto o imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasione o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade e não importa ofensa à dignidade humana, no caso particular, restou caracterizado o dano moral. Irrefutável o descaso com o consumidor que procurou solucionar o problema, enquanto a prestadora do serviço denotou absurda incúria na solução, furtando-se ao seu dever legal de prestar serviço de qualidade. Precedentes da Turma.
2. Apelação conhecida e não provida.